Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-45.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709535-45.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: ERNANDO SOUZA DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. TÍTULO. PROTESTO. AUSÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, C/C ART. 330 e 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 1. O devedor é constituído em mora pelo simples inadimplemento de parcela relativa à alienação fiduciária. Contudo, se faz necessária a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, ainda que recebida por terceiro, ou por protesto de título, englobando as parcelas vencidas, representando o total da dívida vindicada. 2. Não há como admitir comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, haja vista que essa não foi recebida pelo réu, tampouco por terceiro, tendo sido anotada a informação “Endereço Insuficiente” pelos Correios. 3. Inexistente a comprovação de efetivação válida do protesto do título por meio de edital, igualmente não há que se falar em regularidade da constituição em mora do devedor. 4. Determinada a emenda da petição inicial e a parte autora não atendendo ao comando judicial, correta a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c o art.330 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Ressalta-se que o protesto do título vinculado ao contrato de mútuo é meio idôneo para caracterizar a notificação do devedor de sua mora, visto que é ato formal realizado com este intuito e revestido de fé pública (art. 1o da Lei no 9.492/97), e sua ausência nos autos obsta a propositura da ação de busca e apreensão. 6. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/69, 113 e 422, ambos do Código Civil, e 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que a expedição de notificação ao endereço constante do contrato é válida para constituição do devedor em mora, ainda que na ocasião da entrega o devedor não tenha sido localizado. Acrescenta que a falha na comunicação das partes, a impedir o aperfeiçoamento do ato, deve ser imputada exclusivamente à recorrida que forneceu endereço em que não pode ser encontrada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/69, 113 e 422, ambos do Código Civil, e 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025